Tribunal: TJBA
Processo: 8055301-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055301-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS LEONARDO MOTA LEAL SALES

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, SAMANTHA SANTANA GARRIDO

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ABAETE DE PAULA MESQUITA, HIVYELLE ROSANE BRANDAO CRUZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO RECONHECIDA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA, PEDAGÓGICA E SANCIONATÓRIA DA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO COM PEDIDOS CUMULATIVOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SOMA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO COM O DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8055301-35.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
MARCOS LEONARDO MOTA LEAL SALES

e Apelado

P
ORTOSEG S/A -
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecerem
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR